Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-24.2002.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000195-24.2002.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRENE VIOLETA DE PAULA RETTORE, ROBERTO PUCCI RETTORE APELADO: ELTON CORREA ROCHA, QUEDINA MARTINS ROCHA, DELMIRA ROSA RODRIGUES, DEUSDETE PEREIRA DOS SANTOS, ELENIDE ROSA RODRIGUES DE LIMA, ELIETE ROSA RODRIGUES, ELZA ROSA RODRIGUES, EDNA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO, GREIDIMAR ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, KÉZIA ROSA RODRIGUES, LEIDIMAR ROSA RODRIGUES, OBEDE ROSA RODRIGUES, OSÉIAS PEREIRA DOS SANTOS, ZEDEQUIAS PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, MOISES PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA D E S P A C H O ROBERTO PUCCI RETTORE e CIRENE VIOLETA DE PAULA RETTORE requereram, em apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 39034219, p. 10). Consoante disposto no § 7o do art. 99 do CPC/2015, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, autoriza a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Além disso, permite o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). No caso em análise, ausente qualquer evidência material a respeito da atual situação financeira dos apelantes. Diante disso, determino que os apelantes ROBERTO PUCCI RETTORE e CIRENE VIOLETA DE PAULA comprovem, no prazo de dez dias, a alegada hipossuficiência, apresentando, para tanto, documentação idônea, sob pena de indeferimento. Com a vinda de resposta e de documentos, dê-se vista à parte contrária pelo prazo de dez dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora